Tribunal: TJSP
Processo: 1004302-08.2015.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Embargos opostos sob alegada contradição, quanto ao não reconhecimento do "cerceamento de defesa"; quanto ao arbitramento de aluguel no período da separação de fato dos litigantes. Mero inconformismo.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Embargos opostos sob alegada contradição, quanto ao não reconhecimento do "cerceamento de defesa"; quanto ao arbitramento de aluguel no período da separação de fato dos litigantes. Mero inconformismo. Acórdão claro ao afastar pretenso cerceamento e ao determinar o pagamento de alugueres. Pretensão de rediscussão da matéria exaustivamente debatida. Embargos de declaração que se revestem de natureza protelatória, tendo como finalidade procrastinar a entrega da prestação jurisdicional.
Prequestionamento impertinente. Nenhuma negativa de vigência à lei constitucional ou infraconstitucional. Legislação vigente aplicada ao caso concreto.
EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.